Tribunal: TJPA
Processo: 0005811-39.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005811-39.2012.8.14.0006

APELANTE: HAILTON DA SILVA FURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1 - Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu Hailton da Silva Furtado contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, insurgindo-se contra a dosimetria da pena, com pedido de fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial.

2 - As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal; e (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com reflexos na redução da pena aquém do mínimo legal.

3 - A valoração negativa da conduta social foi fundada em assertiva genérica, desacompanhada de elementos concretos;

4- As consequências do crime, consistentes em dano ao bem subtraído, não extrapolam o resultado típico do delito;

5- As circunstâncias do crime foram indevidamente valoradas com base em fato posterior ao delito

6- O comportamento da vítima deve permanecer neutro, ausente contribuição para o evento

7- O afastamento de circunstâncias judiciais negativas, remanescendo favoráveis ou neutras todas as vetoriais do art. 59 do Código Penal, impõe o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

8 - No tocante à atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida a confissão na fase inquisitorial, sua incidência não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

9 - Mantidas as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), redimensiona-se a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, permanece inalterado o regime inicial semiaberto.

10 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Hailton da Silva Furtado, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Em razões recursais, o apelante postula a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis:

“(...) no dia 24/04/2012, por volta das 21h30, o denunciado Hailton da Silva Furtado, em companhia de dois outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça à pessoa, com uso de arma de fogo roubaram uma motocicleta JTA/Suzuki, EN 125 Yes, Cor vermelha, Placas JVN-4265, da vítima Orivaldo Rodrigues dos Santos, quando ele transitava pela Av. Clodomiro Begot com Rua Dr. Regis, Jardim Nova Esperança, bairro do 40 Horas, neste município.

Conforme restou apurado, no dia 25/04/2012, uma guarnição da policia militar em ronda ostensiva ao passar pelo Conjunto Val Paraiso, observou que o denunciado e o indivíduo identificado como Luiz Diego Nascimento de Oliveira, Vulgo "Tralhoto", em posse da referida motocicleta empreenderam fuga quando avistaram a guarnição.

Em perseguição aos meliantes a guarnição conseguiu abordá-los a altura da invasão do Açaizal, ocasião em que os mesmos passaram a trocar tiros com os policiais, tendo o denunciado sido baleado. Após a preensão dos dois indivíduos eles foram encaminhados a delegacia apara os procedimentos cabíveis, momento em que se constatou que a motocicleta em posse dos meliantes era fruto do roubo ao Sr. Orivaldo Rodrigues.

A vítima chamada a à delegacia, reconheceu o denunciado como autor do crime praticado contra ela, fl. 10, bem como recuperou sua motocicleta.

O denunciado em seu depoimento, de fls. 17, confessa a autoria do delito.

Posto isso, autoria e materialidade restaram comprovadas ante o conjunto de provas colhidas durante as investigações, pelos depoimentos testemunhais e pelo reconhecimento da vítima.

Assim agindo, incorre o denunciado nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, inciso I e II do Código Penal Brasileiro. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
condenou
HAILTON DA SILVA FURTADO
pela prática do delito de
roubo majorado
, previsto no
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
, fixando a pena em
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
80 (oitenta) dias-multa
, no valor mínimo legal.

Inconformada, a defesa recorreu, postulando, em síntese, a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Da reforma da dosimetria da pena-base

A defesa sustenta a necessidade de afastamento das valorações negativas atribuídas às circunstâncias judiciais da
conduta social
,
circunstâncias do crime
,
consequências do crime
e
comportamento da vítima
, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e idônea, postulando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Assiste-lhe
parcial razão
.

Da leitura da sentença, observa-se que o magistrado singular valorou desfavoravelmente os seguintes vetores do art. 59 do Código Penal: “
conduta social
: voltada à prática de delitos”; “
circunstâncias
: são desfavoráveis, na medida em que efetuou disparo de arma de fogo contra a guarnição policial”; “
consequências
: são desfavoráveis, pois a vítima recuperou sua moto totalmente danificada”; e “
comportamento da vítima
: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso”. Com base nisso, fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
e
60 (sessenta) dias-multa
.

No tocante à
conduta social
, a fundamentação é manifestamente genérica. A afirmação de que o réu teria vida “voltada à prática de delitos”, desacompanhada de elementos concretos extraídos dos autos acerca de seu comportamento familiar, laboral ou comunitário, não se presta a justificar exasperação da pena-base.

Também não subsiste a valoração negativa das
consequências do crime
. O fato da motocicleta ter sido recuperada danificada, tal como fundamentado na sentença, não revela, no caso concreto, resultado extraordinário apto a exasperar a pena-base, cuidando-se de consequência patrimonial inerente à espécie delitiva.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a sentença reputou-as desfavoráveis porque o acusado teria efetuado disparo de arma de fogo contra a guarnição policial. Ocorre que, conforme a própria narrativa acusatória reproduzida na sentença, esse episódio teria ocorrido no dia seguinte ao roubo, quando policiais avistaram o réu e outro indivíduo na posse da motocicleta subtraída e passaram a persegui-los. Trata-se, portanto, de fato posterior, ocorrido em contexto distinto daquele do roubo em julgamento, não servindo, por si, como elemento idôneo para negativar o
modus operandi
do delito patrimonial objeto da condenação.

Quanto ao
comportamento da vítima
, somente pode beneficiar o acusado quando demonstrada provocação, facilitação ou contribuição causal da vítima para o evento. Ausente tal quadro, a vetorial deve permanecer
neutra
, não tendo o juízo declinado a negativação do aludido vetor.

Assim, afastadas as três circunstâncias judiciais negativadas indevidamente, remanescem
favoráveis ou neutras
todas as vetoriais do art. 59 do Código Penal, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

Readequo, pois, a pena-base para
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário estabelecido na sentença.

Na segunda fase, passo ao exame do pedido de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
.

A defesa sustenta que o apelante confessou o delito na fase inquisitorial e, por isso, faria jus à incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal.

Das provas acostadas aos autos, verifica-se que embora o apelante não tenha comparecido em juízo para interrogatório, tendo sido decretada sua revelia, na fase inquisitiva ele confessou o delito (ID 22138083 - Pág. 10).

Nesse sentido, a tese firmada no tema repetitivo n. 1.194, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

"
1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade".

De todo modo, ainda que se aplicasse a atenuante da confissão espontânea, a pretensão deduzida esbarra no entendimento consagrado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Logo, tendo sido a pena-base redimensionada para o mínimo legal, ainda que reconhecida atenuante genérica, seria inviável a redução aquém do piso abstratamente cominado ao tipo penal, na segunda fase da dosimetria.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ.
PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Assim, a pena provisória permanece em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, subsistem as causas de aumento reconhecidas na sentença, previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos, tendo o juízo singular aplicado a fração de
1/3 (um terço)
, a qual não foi objeto de insurgência específica da defesa neste apelo. Assim, elevo a reprimenda para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Quanto ao regime inicial, mantém-se o
regime semiaberto
, tal como já fixado na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/04/2026